Tribunal: TJMT
Processo: 1004755-17.2021.8.11.0007
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004755-17.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELINALDO BARBOSA DA SILVA - CPF: 256.448.662-20 (EMBARGADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), ELIZALDA DA SILVA SOUSA - CPF: 701.893.582-20 (EMBARGADO), JOSE FELIX DOS SANTOS - CPF: 357.611.722-91 (EMBARGANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há cerceamento de defesa se o acórdão decide a questão sem analisar os documentos ditos como novos. Haveria, certamente, se os tivesse analisado, mas isto não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1004755-17.2021.8.11.0007

EMBARGANTE: JOSE FELIX DOS SANTOS

EMBARGADO: ELINALDO BARBOSA DA SILVA e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSE FELIX DOS SANTOS
contra provimento de recurso de apelação interposto por
ELINALDO BARBOSA DA SILVA e outros
de sentença proferida em autos de Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem n. 1004755-17.2021.8.11.0007, da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, ajuizada por
JOSE FELIX DOS SANTOS
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

O embargante diz que, “
Nos documentos de Num. 146560182 e 146560183, no dia 08/10/2022 o apelante juntou aos autos petição e documento novo, tratando-se de “suposta” declaração do apelado firmada por escritura pública onde confirmaria não ter tido união estável”.

Afirma que, “
Contudo, no dia 15/10/2022 foi proferido acórdão dando provimento à apelação sem que a parte apelada tenha tido oportunidade de se manifestar sobre o documento novo juntado, o que contraria o art. 437, § 1o do CPC e art. 5o, LV, da CF.”

Requer, “
Assim, seja por omissão, seja de ofício em razão de nulidade de ordem pública, requer sejam acolhidos os embargos de declaração para declarar a nulidade do acórdão, intimando-se o apelado para se manifestar sobre a petição e documentos de Num. 146560182 e 146560183 para, somente após, ser proferido novo acórdão
” (id. 148414196).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 149413180).

Sem interesse do MP (id. 138170693).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSE FELIX DOS SANTOS
contra provimento de recurso de apelação interposto por
ELINALDO BARBOSA DA SILVA e outros
de sentença proferida em autos de Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem n. 1004755-17.2021.8.11.0007, da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, ajuizada por
JOSE FELIX DOS SANTOS
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

O embargante diz que, “
Nos documentos de Num. 146560182 e 146560183, no dia 08/10/2022 o apelante juntou aos autos petição e documento novo, tratando-se de “suposta” declaração do apelado firmada por escritura pública onde confirmaria não ter tido união estável”.

Afirma que, “
Contudo, no dia 15/10/2022 foi proferido acórdão dando provimento à apelação sem que a parte apelada tenha tido oportunidade de se manifestar sobre o documento novo juntado, o que contraria o art. 437, § 1o do CPC e art. 5o, LV, da CF.”

Requer, “
Assim, seja por omissão, seja de ofício em razão de nulidade de ordem pública, requer sejam acolhidos os embargos de declaração para declarar a nulidade do acórdão, intimando-se o apelado para se manifestar sobre a petição e documentos de Num. 146560182 e 146560183 para, somente após, ser proferido novo acórdão
” (id. 148414196).

Pois bem.

A pretensão não convence, pois os ditos “documentos novos” sequer foram analisados no acordão embargado. Tão apenas as provas então produzidas antes mesmo de sua juntada foram suficientes para a improcedência dos pedidos do embargante.

Não há cerceamento de defesa se o acórdão decide a questão sem analisar os documentos ditos como novos. Haveria, certamente, se os tivesse analisado, mas isto não ocorreu.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE DOCUMENTO NOVO. NÃO ACOLHIMENTO.
DOCUMENTO NÃO UTILIZADO COMO RAZÃO DE DECIDIR
. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. -
Não se declara a nulidade do processo com base no art. 398 do CPC se o documento juntado aos autos, sobre o qual não foi dada vista à parte contrária, não influiu na solução da controvérsia
. - Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, sendo certo que a pretensão de ver a rediscussão do tema apresenta-se manifestamente incabível em sede de embargos declaratórios, cujos limites encontram-se previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil
.” (TJ-RN - EDAG: 120774000100 RN 2010.012077-4/0001.00, Relator: Juiz Herval Sampaio (Convocado), Data de Julgamento: 30/08/2011, 1a Câmara Cível).

“
CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

NÃO
CONFIGURADA.
DOCUMENTO

NÃO
SUJEITO AO CONTRADITÓRIO QUE
NÃO
FOI
UTILIZADO
COMO PROVA PELA SENTENÇA
,
ALÉM DE DIZER RESPEITO A FATO INCONTROVERSO. RECORRENTE QUE
NÃO
ESPECIFICA EM QUE PONTO ESTARIA O
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
PELA
NÃO
- OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O
DOCUMENTO
. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. CONTA SALÁRIO EXTINTA. POSTERIOR COBRANÇA DE ENCARGOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ANUÊNCIA DA AUTORA NA ABERTURA DE CONTA CORRENTE. ÔNUS PROBATÓRIO QUE COMPETIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NOS TERMOS DO ARTIGO 333 , INCISO II , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REVELIA DECRETADA ANTE A AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 319 DO CPC . ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA
DEFESA
. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 2.5 DA TRU/PR. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM QUE
NÃO
COMPORTA REDUÇÃO. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE
DEFESA
DO CONSUMIDOR . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. : Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot
” (TJPR - 2a Turma Recursal - 0006556-85.2012.8.16.0160 - Sarandi - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 14.08.2013)

“
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RÉ PARA RESPONDER PELOS DÉBITOS LOCATÍCIOS.
DOCUMENTO NÃO UTILIZADO NA SENTENÇA
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO EXPRESSA DA OBRIGAÇÃO DOS FIADORES ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. MANUTENÇÃO DA GARANTIA RELATIVA À FIANÇA. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. RENÚNCIA EXPRESSA DO CONTRATO EM RELAÇÃO À INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS. VALIDADE DA CLÁUSULA. PRECLUSÃO EM RELAÇÃO À ACESSÃO SUPOSTAMENTE REALIZADA COM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. ÔNUS PROCESSUAL DO RÉU, NA FORMA DO ART. 333, II, DO CPC/73. EXEGESE DO ART. 397 DO CPC/1973. REQUERIMENTO ESPECÍFICO E JUNTADA DE DOCUMENTOS APRESENTADOS SERODIAMENTE, APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE BUSCAR REPARAÇÃO EM OUTRA DEMANDA OU ACIONAR SEU PROCURADOR POR PREJUÍZOS CAUSADOS EM RAZÃO DA ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. No sistema da livre persuasão racional, abrigado pelo Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe decidir quais elementos são necessários ao deslinde da causa. Não há cerceamento de defesa se a diligência requestada não se apresenta como pressuposto necessário ao equacionamento da lide. A prova documental deve ser apresentada com a peça inicial ou com a defesa, salvo se se tratar de documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou, ainda, para contrapor aos já produzidos nos autos. Inteligência dos artigos 396 e 397 do Código de Processo Civil/1973 ( CPC/2015, arts. 434 e 435). Em atenção aos princípios da eventualidade e da concentração da defesa, cabe ao réu aduzir na contestação toda a matéria necessária para a proteção do seu direito, sob pena de preclusão. A perda desse direito não impede, no entanto, de buscar o reconhecimento de eventual pretensão contraposta em demanda própria, desde que não atingida pela prescrição, uma vez que o efeito preclusivo obsta apenas o conhecimento da matéria no mesmo processo ( CPC/1973, arts. 473). É válida, nos contratos de locação, a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção, a despeito do artigo 35 da Lei n. 8.245/91. Inteligência da Súmula 335/STJ. Estando expressamente contemplada no contrato a previsão acerca da possibilidade de prorrogação automática da locação comercial, mantêm-se todas as garantias estabelecidas na pactuação, inclusive a de fiança, o que confere legitimidade aos fiadores para figurarem no polo passivo da demanda e responderem pelas obrigações assumidas pelo devedor, até mesmo após a prorrogação do contrato por prazo indeterminado
.” (TJ-SC - AC: 00203347120128240008 Blumenau 0020334-71.2012.8.24.0008, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 17/11/2016, Segunda Câmara de Direito Civil).

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022